Tribunal: TJDFT
Processo: 0721088-83.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-12-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0721088-83.2020.8.07.0001 RECORRENTE: LUIZ ANTÔNIO MARTINS BAHIA RECORRIDO: CONDOMÍNIO DO BL D DA SQSW 303 EDIFÍCIO L'ETOILE DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. TAXAS CONDOMINIAIS. ATA DE ASSEMBLEIA. CONVENÇÃO DE CONDOMÍNIO. PROVAS DOCUMENTAIS LEGÍTIMAS. TÍTULO EXTRAJUDICIAL CONSTITUÍDO. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. São considerados títulos executivos extrajudiciais as despesas previstas em Convenção do Condomínio ou aprovadas na respectiva assembleia, quando forem demonstradas documentalmente, conforme art. 784, inciso X, do CPC. 2. Recurso não provido. O recorrente alega violação aos artigos 783, 784, inciso X, e 803, inciso I, todos do Código de Processo Civil, sustentando que os embargos à execução mereciam ser acolhidos no caso dos autos, porquanto demonstrado que o título executivo não atendia aos requisitos da certeza, liquidez e exigibilidade. Colaciona ementa de julgado do TJGO com a qual pretende demonstrar o dissenso pretoriano. Pede a concessão da gratuidade de justiça. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado nos termos do artigo 99, § 7o, do Código de Processo Civil. Quanto ao pedido de concessão de gratuidade de justiça, é entendimento assente no STJ de que “É viável a formulação, no curso do processo, de pedido de gratuidade da justiça na própria petição recursal, dispensando-se a exigência de petição avulsa, quando não houver prejuízo ao trâmite normal do feito. Precedente da Corte Especial”. (AgInt nos EAREsp 604.667/RS, Rel. Ministro JORGE MUSSI, DJe 11/3/2021). Em face de tal razão, o pedido deve ser submetido ao juízo natural para a análise da questão, se o caso. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso não merece seguir, seja quanto à apontada violação aos artigos 783, 784, inciso X, e 803, inciso I, todos do Código de Processo Civil, seja em relação ao correlato dissenso interpretativo. Com efeito, com lastro nos elementos fático-probatórios dos autos, a turma julgadora assentou, verbis: “Portanto, presentes os documentos imprescindíveis e caracterizadores da certeza, exigibilidade e liquidez do título, conforme art. 784, inciso X, do CPC e jurisprudência pacífica deste Eg. Tribunal, acertada a r. sentença em julgar improcedente os Embargos à Execução.” (id 28607094, pág. 5). Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende o recorrente, é providência que demanda o reexame de tais elementos de fato e de prova, vedado na presente sede pelo enunciado 7 da Súmula do STJ, também aplicável ao recurso especial lastreado na alínea “c” do permissivo constitucional, conforme decidido no AgInt no AREsp 1718497/SP, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, DJe 8/2/2021. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A012